Tribunal: TJSP
Processo: 2171680-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171680-24.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Palestina, em que é
embargante WALTER PEREIRA DE SOUZA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171680-24.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.822
2
VOTO No 30.822
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2171680-24.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE PALESTINA
EMBARGANTE: WALTER PEREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de segundos embargos de
declaração para aclarar venerando acórdão de fls. 13/15 que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos.
Insiste o embargante na inadequação da
via recursal eleita pelo Ministério Público, qual seja, agravo de instrumento,
tendo em vista que a decisão ora combatida se trata na realidade de
sentença terminativa que extinguiu sua condenação na pena de suspensão
de direitos políticos.
É o relatório.
Consoante entendimento assentado pelo
Supremo Tribunal Federal, “os segundos embargos declaratórios devem
alegar obscuridade, omissão, dúvida ou evidente erro material do acórdão
prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já
resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171680-24.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.822
3
situadas no acórdão, primitivamente embargado. Precedentes: RE 271.266-
ED-ED, Rel. Min. Moreira Alves, RE 220.546-ED-ED, Rel. Min. Marco
Aurélio e RE 104.963-ED-ED, Rel. Min. Rafael Mayer” (RE - AgRgDecl
229.328, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10/06/03).
Na esteira desse entendimento não cabe
discutir novamente o entendimento exarado no aresto de fls. 13/15 e
pretensos vícios já afastados no julgamento dos primeiros declaratórios,
pois já o v. acórdão que apreciou o agravo de instrumento fora bem
expresso ao afirmar:
“Nesse cenário, como a suspensão dos direitos políticos é
sanção que somente se efetiva com trânsito em julgado da sentença
condenatória, tem-se que apenas em 1o de março de 2018 teve início o
cumprimento da pena imposta ao agravado, a qual subsiste pelo prazo de
oito anos a contar daquela data, extinguindo-se em 28 de fevereiro de
2026.
Inadmissível, por outro lado, diante dos termos claros da Lei de
Improbidade Administrativa, falar-se em execução provisória pena ou
recorrer-se à analogia para o efeito de considerar cumprida suspensão dos
direitos políticos pelo simples decurso do prazo anterior ao trânsito em
julgado da condenação” (fls. 176).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator